Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-46.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001072-46.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 055.807.361-18 (APELANTE), K. Z. N. D. O. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
– RES FURTIVA
APREENDIDA EM POSSE DO APELANTE

– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima e demais testemunhas, bem como a apreensão da
res furtiva
em sua posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001072-46.2020.8.11.0064

APELANTE: LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2º Vara Criminal da

Comarca de Rondonópolis
, que condenou
Lucas Souza Ramos da Silva
,

à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, inscrito no art. 157,
Caput
, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 75284538):

“
(...)Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 21de janeiro de 2020, durante período noturno, na via pública do Bairro Jardim Novo Horizonte, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA subtraiu para si, mediante emprego de grave ameaça, coisas alheias móveis pertencente à vítima adolescente Kawan Zacaro Nunes de Oliveira (K.Z.N.O.). Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima Kawan Zacaro Nunes de Oliveira (K.Z.N.O.) estava caminhando com seus colegas Jhuan Aaron Marques (J.A.M.) e João Teixeira (J.T.) pelas ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte, ocasião em que o denunciado LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA aproximou-se dos mesmos e pediu ajuda para arrumar a motocicleta que estava pilotando. Em seguida, o denunciado teria anunciado ao assalto e ameaçou bater nos adolescentes, bem como exigiu que lhe fosse entregue aparelhos celulares. Ato contínuo, foi promovida a subtração do aparelho celular da marca Samsung do adolescente Kawan Zacaro Nunes de Oliveira (K.Z.N.O.), avaliado em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 50 e, na sequência, empreendeu fuga legando o aparelho subtraído. Em seguida, os adolescentes noticiaram o grave crime ocorrido para guarnição que fazia patrulhamento, e, em seguida, logrou-se êxito em localizar e abordar o denunciado na posse do objeto subtraído, também sendo reconhecido. (...)”
–
sic.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório (id. 75285478).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 75285479).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 80742491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Razão não lhe assiste.

Conforme se evola dos autos, o apelante foi condenado por ter subtraído, o aparelho de celular da vítima
Kawan Zacaro Nunes
.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 75284539), boletim de ocorrência (id. 75284539), termo de apreensão (id. 75284540).

Da mesma forma, a autoria se revela induvidosa, ante o termo de reconhecimento de pessoa (id. 75284541), informações colhidas na fase extrajudicial e a oitiva da vítima e testemunhas em juízo.

Em juízo, a vítima descreveu a ação delituosa, afirmando que, no dia do fato, estava em via pública com mais dois amigos, quando um indivíduo se aproximou em uma motocicleta biz e pediu ajuda para arrumar o veículo. Segundo a vítima, seus colegas auxiliaram o indivíduo, mas, como estava desconfiado da situação, ficou mais a frente. No entanto, logo em seguida, aquele indivíduo se aproximou, segurou sua mão e sua bicicleta, bem como anunciou o assalto, mandando que não corresse e ficasse quieto, ocasião que acabou entregando o seu aparelho celular para ele. Segundo a vítima, seus colegas correram e logo encontraram uma viatura policial, pedindo ajuda. A polícia efetuou diligências e logrou encontrar o réu andando ainda na mesma rua, com a mesma motocicleta e em poder do celular subtraído. De acordo com a vítima, o indivíduo era gordinho, moreno e usava capacete azul velho, não tendo duvidas em apontá-lo como o autor do roubo. (Sic), (Mídia – id. 75285482).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Militar
Kesler Justino Carneiro
que, perante a autoridade judicial, disse que, estavam em patrulhamento pela região, quando receberam sinal das vítimas, após rondas, contou que se deparou com o suspeito, em uma motocicleta biz. Feita a abordagem, procederam a detenção do suspeito, bem como à identificação do aparelho celular apreendido de propriedade da vítima
Kawan Zacaro Nunes
. Afirmou que o suspeito confessou o crime, bem como que todos os menores reconheceram como autor do delito. (Id. 75285482).

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n° 8
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Por sua vez, na fase inquisitiva, o apelante optou por seu direito de permanecer em silencio. (Id. 75284541).

Em juízo negou a autoria do roubo, disse que estava descendo de moto na Fernado Corrêa da Costa, se deparou com a viatura da força tática, e a força tática foi e o enquadrou, estava com a biz vermelha, e a moto estava com dificuldade de passar a marcha, então estava 40 (quarenta) por hora no máximo, e a biz é da sua sogra, eles o enquadrou, mandou colocar a mão na cabeça, olhou no pé tinha a tornozeleira, pegou o celular que estava no bolso, pegou o documento, tinha várias passagens, em seguida passou uns 10 minutos, chegou um cara, em um carro celta, já estava dentro da viatura, ai o menino disse que foi eu que tentei pegar o celular dele, eu nunca vi esse menino na minha vida, eu tinha 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias que estava na rua, esse telefone que apresentaram era o meu. (Id. 75285482).

Malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, observo que a descrição realizada pela vítima, das características, modelo da motocicleta e cor do capacete utilizados pelo apelante, está em completo acordo com os elementos encontrados, além disso, a
res furtiva
, foi encontrada na posse do apelante.

Com efeito, a apreensão da
res furtiva
, em posse do apelante, inverte o ônus da prova, cabendo justificar a licitude de sua origem, sob pena de ter-se por provada a autoria do delito.

Nesse sentido:

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado -
a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
- inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - inversão da posse - ocorrência - desnecessidade de posse mansa e pacífica - Súmula 582 do STJ. CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO - celular da vítima no bolso do acusado (...) - réu encontrado na companhia dos autores do roubo dois dias após o ocorrido e em carro roubado da mesma vítima. PENAS - reprimendas mantidas tais como fixadas - (...) - regime fechado que se mostra mais adequado.

(TJSP; Apelação Criminal 0089689-80.2015.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Dessa forma, concluo que o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornece elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Nesse mesmo sentido, trago a jurisprudência:

“(...) a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. (...)”
(AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Lucas Souza Ramos Silva
como incurso nas sanções do artigo 157,
Caput
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021